Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0750353-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TAUACA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: GUSTAVO PIMENTA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido da recorrente. O Recurso Inominado foi declarado deserto, inexistindo qualquer possibilidade de recolhimento do preparo e das custas iniciais neste momento processual. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora